Tribunal: STF
Processo: HC 210005
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 710.246/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), ante a apreensão de cerca de 365g (trezentos e sessenta e cinco gramas) de maconha. 



    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 8):



    [...] após receber denúncia de que Francisco estava escondendo drogas para Maxsuene, uma viatura da polícia militar se deslocou até a sua residência, sendo que, ao perceber a presença policial, o requerente dispensou pela janela, no quintal do imóvel, 01 barra grande de substância semelhante a maconha, 01 balança de precisão digital e R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Os elementos estão a indicar que a quantidade não era pequena e que o réu tentou se livrar dos entorpecentes, em prejuízo à apuração dos fatos, o que aponta para maior reprovabilidade da conduta. 



    Não se pode olvidar, outrossim, que a pena máxima cominada ao delito imputado ao autuado ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, bem como que Francisco é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado, conforme CAC de id nº6163553100. A reincidência está apontar indícios de reiteração delitiva, em prejuízo da ordem pública. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois se extrai do decreto prisional a reiteração delitiva do paciente (condenado anteriormente pela prática do crime de roubo majorado). 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem o que não há como verificar o alegado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) nada de ilícito foi encontrado com o Paciente e tão pouco em sua residência. Portanto, não está caracterizada a materialidade e tão menos autoria do delito; e (b) extrai-se da Cac e da fac apenas uma única anotação anterior por crime contra o patrimônio, roubo, cujos fatos se deram em 2006, tendo o paciente cumprido a sua pena integralmente, sem que sobreviesse, ao longo desses mais de 10 anos, outra ocorrência criminal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente